Tribunal: STF
Processo: MS 31704
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI 9.030/95. APLICABILIDADE A OPTANTE PELA REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA DETERMINAR A REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União, sendo, desta forma, inaplicável o art. 54, da Lei nº 9.784/1999, para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 



    2. Inexiste afronta ao princípio do contraditório e da segurança jurídica quando a análise do ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma for realizada pelo TCU dentro do prazo de cinco anos, contados da entrada do processo administrativo na Corte de Contas. 



    3. Os princípios do ato jurídico perfeito e da proteção ao direito adquirido não podem ser oponíveis ao ato impugnado, porquanto a alteração do contexto fático implica alteração dos fundamentos pelos quais o próprio direito se constitui. O STF adota o entendimento de que a alteração de regime jurídico garante ao servidor o direito à irredutibilidade dos proventos, mas não à manutenção do regime anterior.



    4. A análise dos autos demonstrou que o TCU, ao aplicar o artigo 2º da Lei 9.030/95, partiu da equivocada premissa de que o instituidor da pensão, que titularizava benefício com remuneração do cargo efetivo, havia optado pela remuneração do cargo em comissão e que, portanto, não teria direito à percepção da parcela variável.



    5. Determinação de reabertura do processo administrativo pelo Tribunal de Contas, a fim de que analise a regularidade dos proventos recebidos pela Impetrante partindo da premissa de que o instituidor da pensão recebia a remuneração do cargo efetivo, não de cargo em comissão, para só então concluir pela legalidade, ou não, da pensão titularizada pela Impetrante.



    6. Ordem parcialmente concedida. Agravo regimental prejudicado.